Tribunal: TJSP
Processo: 2012612-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DESBLOQUEIO DE CNH E CHA. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DE TER OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, A MEDIDA COERCITIVA SE REVELOU INEFICAZ, MERECENDO REVISÃO DIANTE DOS FATOS NOVOS NARRADOS PELO EMBARGADO.

A INSIGNIFICÂNCIA DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DESBLOQUEIO DE CNH E CHA. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE.

INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DE TER OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS, A MEDIDA COERCITIVA SE REVELOU INEFICAZ, MERECENDO REVISÃO DIANTE DOS FATOS NOVOS NARRADOS PELO EMBARGADO.

A INSIGNIFICÂNCIA DA DIFERENÇA PARA O VALOR RECOLHIDO, DE MEROS R$ 2,00 (DOIS REAIS), NÃO JUSTIFICA A MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA, MENOS AINDA A DESERÇÃO DO RECURSO.

MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO QUE DEVE SER IMPUGNADO PELAS VIAS RECURSAIS ADEQUADAS E TÍPICAS.

EMBARGOS REJEITADOS.